Tribunal: STF
Processo: Rcl 44666
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    1. Ecoplan Engenharia Ltda sustenta a ocorrência de omissão na decisão monocrática por mim proferida que negou seguimento a esta reclamação.
    Naquela oportunidade, assentei a incongruência entre a controvérsia jurídica discutida nos autos de origem e a decisão cautelar proferida pelo ministro Gilmar Mendes no âmbito do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046), uma vez que aquela cinge-se ao cumprimento, ou não, de disposições insertas em convenções coletivas de trabalho, ao passo em que esta consiste na determinação de suspensão de feitos em que se discuta a validade de acordos coletivos de trabalho.
    Aduz a empresa embargante que a decisão questionada deixou de analisar a contestação por ela ofertada na origem, por meio da qual expressamente afirmou que o acolhimento da pretensão autoral importaria na invalidade de normas coletivas aplicáveis à espécie, razão por que, segundo entende, o caso em tela amolda-se ao Tema 1.046.
    Requer, dessa forma, a integração da decisão embargada, com manifestação explícita acerca das razões lançadas pelo embargante na contestação do processo originário, com o consequente reconhecimento da incidência do Tema 1.046 ao presente caso.
    2. Em síntese, é o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte embargante.
    A função jurisdicional deve se ater ao limites em que foi proposta a lide pela parte autora, consoante regra expressa do art. 492 do Código de Processo Civil, assim redigida: 
    Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 
    Como assentei na decisão objurgada, com apoio em trechos destacados das razões iniciais, a discussão travada nos autos do processo de origem limita-se ao cumprimento, ou não, de disposições referentes a reajuste salarial insertas em convenção coletiva de trabalho.
    Em nada altera esse panorama a circunstância de ter a parte ré, ora reclamante, esgrimido tese defensiva no sentido de que a procedência do pedido autoral significaria declaração de invalidade de normas coletivas de trabalho. Incide ao caso a máxima segundo a qual, em regra, o réu nada pede, mas somente impede. Ao contrário do que sugere a embargante, a contestação da parte demandada possui o condão, apenas, de obstar o acolhimento da pretensão autoral, mas não o de ampliar as lindes da demanda.
    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
    4. Intime-se. Publique-se 
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator